Tribunal: TJSP
Processo: 1040651-17.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Relação jurídica válida – Existência de conta bancária não impugnada especificamente – Impugnação genérica – Equívoco quanto ao vencimento do débito inserido nos órgãos restritivos – Extratos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Relação jurídica válida – Existência de conta bancária não impugnada especificamente – Impugnação genérica – Equívoco quanto ao vencimento do débito inserido nos órgãos restritivos – Extratos que demonstram divergência entre o débito vencido e o apontamento – Anotação restritiva que deve corresponder à realidade, inteligência do art. 43, §1o, do CDC – Anotação irregular, dever de cancelar – Dano moral – Inadimplência incontroversa acrescida de anotações restritivas preexistentes – Dano moral não verificado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040651-17.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MONIELE HELENA BORTOLUCI PERA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA
VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1040651-17.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 22531
Fls. 2/7
Voto no 22531
Apelação Cível no 1040651-17.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Moniele Helena Bortoluci Pera
Apelado: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Juiz de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Andolfato de Sousa
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Pedidos
rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida –
Possibilidade, em parte – Relação jurídica válida – Existência de
conta bancária não impugnada especificamente – Impugnação
genérica – Equívoco quanto ao vencimento do débito inserido nos
órgãos restritivos – Extratos que demonstram divergência entre o
débito vencido e o apontamento – Anotação restritiva que deve
corresponder à realidade, inteligência do art. 43, §1o, do CDC –
Anotação irregular, dever de cancelar – Dano moral –
Inadimplência incontroversa acrescida de anotações restritivas
preexistentes – Dano moral não verificado – Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Moniele
Helena Bortoluci Pera, em face da r. sentença de fls.249/254, proferida pelo
MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1040651-17.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 22531
Fls. 3/7
da ação declaratória cumulada com pedido indenizatório movida em face do
Itapeva VII Multicarteira FIDC Não-Padronizados, que julgou
improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das
custas, despesas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre
valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora, pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que devem ser aplicadas ao caso as
normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do
ônus da prova. Aduz que não impugnou a relação jurídica, mas o débito.
Argumenta que os documentos demonstram que o réu inseriu seus dados nos
órgãos de proteção antes da cessão. Requer, a reforma da r. sentença, para o
fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (fls. 256/264).
O
réu
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença proferida (fls.267/273).
Recurso tempestivo, sem necessidade de preparo, em
razão da gratuidade concedida e regularmente processado.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação declaratória, decorrente de restrição
creditícia realizada pelo réu em face da autora.
A autora argumentou que tomou conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1040651-17.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 22531
Fls. 4/7
inserção de seus dados nos órgãos restritivos, em razão de suposto débito, no
montante de R$248,48, vencido em 10/12/2014. Afirmou desconhecer a
existência dessa obrigação.
De seu turno, ao reverso do sustentado pela parte autora,
em sede de contestação e contrarrazões, o réu trouxe aos autos documentos
hábeis a comprovar a origem do débito, que ensejou a inserção do nome da
autora em cadastros restritivos, decorrente do inadimplemento do contrato
celebrado junto à empresa Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda e
a ele cedido.
À luz dos autos, verifica-se que o contrato originário foi
devidamente subscrito pela autora (fls.215/217), assinatura, aliás, não
impugnada e que muito se assemelha àquelas constantes dos documentos
coligidos na inicial.
Além disso, saliente-se ter o réu procedido à juntada da
cessão de crédito relacionada ao contrato (fls.227/228).
Nesse passo, ausente eventual impugnação quanto à
existência do contrato firmado junto à cedente, incumbiria à autora juntar aos
autos os comprovantes de pagamento, ônus em relação ao qual quedou-se
inerte.
Se de um lado, o réu demonstrou a existência da relação
jurídica originária, da qual a cessão derivara, por outro lado, o
reconhecimento de tal relação jurídica não tem o condão de validar a restrição
creditícia, que padece de irregularidade formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1040651-17.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 22531
Fls. 5/7
Observe-se que o réu inseriu os dados da autora, nos
órgãos de proteção em razão de débito, no valor R$ 248,48, vencido em
10/12/2014 (fls.15), entretanto, a fatura correspondente perfazia o montante
de R$51,19 (fls.220), divergência que não restou esclarecida.
Na hipótese, verifica-se que o valor inserido nos órgãos
de proteção consubstancia montante acumulado, ao longo do período de
inadimplência,
mediante
a
incidência
dos
encargos
moratórios,
consubstanciado na fatura vencida em 10/03/2015 (fls.18), que coteja data de
vencimento divergente daquela indicada no apontamento.
Não se olvida da incidência de encargos moratórios sobre
o valor inadimplido, o que não isenta o réu quanto ao zelo pela correção dos
dados inseridos nos órgãos de proteção.
A anotação restritiva que não é precisa, quanto às
informações referentes ao débito inadimplido, revela-se irregular e deve ser
cancelada, consoante §1o, do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo, considerando que o réu sequer esclareceu a
divergência entre os valores em sede de contestação, limitando-se a coligir o
contrato originário e a cessão (que como dito não apresentam exata
correspondência quanto ao débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito),
infere-se que forneceu dados equivocados, razão pela qual, o apontamento do
débito impugnado deve ser cancelado, em virtude da inexatidão.
Vale ressaltar, nesta seara não se procede à declaração de
inexigibilidade do débito, restando, tão somente, cancelada, a inscrição, junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1040651-17.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 22531
Fls. 6/7
aos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que divergente em relação ao
crédito cedido, assim, caso o réu venha a promover eventual futura cobrança
incumbir-lhe-á demonstrar, satisfatoriamente, a evolução do débito.
Contudo, não há o dever de indenizar porque a existência
da dívida é evidente e a autora não trouxe aos autos os respectivos
comprovantes de pagamento do débito.
Ademais, há entendimento do E. STJ de que o equívoco,
quanto ao valor da inscrição, consideradas as peculiaridades do caso, nem
sempre enseja dano moral:
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REGISTRO NO
CADASTRO DE DEVEDORES. SERASA E SPC.
ERRO NO VALOR INSCRITO DA DÍVIDA. ATO
ÍLICITO.
INEXISTÊNCIA.
Incontroversa
a
existência de débito, é lícito ao credor encaminhar o
nome de devedor aos Cadastros ou Serviços de
Proteção ao Crédito. O equívoco quanto ao valor, nas
peculiaridades do caso, não pode ser alçado ao
patamar do dano moral. Recurso especial conhecido e
provido. (REsp 348.275/PB, Rel. Ministro CESAR
ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
16/04/2002, DJ 02/09/2002, p. 195)
Por derradeiro, considerando que o réu sucumbiu de parte
mínima porque sequer houve a declaração inexigibilidade de débito
pretendida, não há se falar em arbitramento de honorários a favor do patrono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1040651-17.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 22531
Fls. 7/7
da autora.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para cancelar a anotação sem declarar a
inexistência do débito, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora